Tribunal: TJDFT
Processo: 0719894-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. DÉBITO AUTOMÁTICO. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE CULPA DO AUTOR PELO NÃO PAGAMENTO. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. À relação jurídica firmada com o contrato de plano de saúde aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (En. 469 da Súmula do STJ) e, em consequência, seu regramento a respeito da responsabilização solidária de todos os participantes da cadeia de fornecimento.
2. Os extratos bancários acostados aos autos dão conta que as mensalidades do plano de saúde do autor eram pagas mediante débito automático em sua conta corrente e, somente após a notícia do cancelamento, via contato telefônico com a QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., foi informado acerca do inadimplemento das parcelas referentes aos meses de março/2023 e abril/2023 que, sem qualquer motivo, não haviam sido compensadas.
3. In casu, não restou demonstrada a culpa do Autor pela não efetivação do débito automático, uma vez que foi a própria Ré, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., que suspendeu os pagamentos efetuados por meio de débito automático com o banco do qual o Autor é correntista (BRB), sem a devida notificação de seus segurados.
4. É certo que os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico, em decorrência da rescisão unilateral indevida, obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização.
5. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida.
6. Recursos não providos.